Tribunal: TJDFT
Processo: 0711784-29.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-03-31
Data de publicação: 2022-04-19

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. NULIDADE DA CITAÇÃO. CORRESPONDÊNCIA RECEBIDA EM CONDOMÍNIO EDILÍCIO. AUSÊNCIA DE PROVAS SUFICIENTES DA MUDANÇA ANTERIOR. VÍCIO NÃO DEMONSTRADO. GANHOS DE TRABALHADOR AUTÔNOMO. IMPENHORABILIDADE.

1. Conforme o art. 248, § 4o, do CPC, nos condomínios edilícios, será válida a entrega do mandado a funcionário da portaria responsável pelo recebimento de correspondência. Assim, o ônus de comprovar que a pessoa que recebeu o mandado de citação não seria o porteiro ou funcionário encarregado é de quem alega, o que não ocorreu no caso.

2. Considerando a divergência entre a narrativa fática apresentada na origem e aquela exposta no recurso, quanto ao local em que o agravante teria residido, e não havendo demonstração documental convincente de que ele não mais residia no local à época da citação, descabe reconhecer-se o alegado vício no ato.

3. O art. 833, inciso IV, do CPC, dispõe, expressamente, que os vencimentos, subsídios, soldos, salários, remunerações, proventos de aposentadoria, pensões, pecúlios e montepios; as quantias recebidas por liberalidade de terceiro e destinadas ao sustento do devedor e sua família, os ganhos de trabalhador autônomo e os honorários de profissional liberal são impenhoráveis. Assim, sendo incontroverso o exercício do trabalho autônomo pelo agravante, e não havendo flagrante discrepância entre os valores depositados em suas contas e os cobrados pelos seus serviços, ou outros indícios de que os recursos teriam origem diversa, há de se reconhecer a impenhorabilidade.

4. Agravo de instrumento parcialmente provido.